Tribunal: TJBA
Processo: 0755619-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755619-60.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): FLAVIA CARDOSO BORGES APELADO: FFB PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção, com resolução de mérito, de execução fiscal no valor de R$ 1.352,99, por ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a aplicação do precedente vinculante, afronta ao contraditório e inaplicabilidade retroativa da tese firmada. Aponta, ainda, norma municipal que fixa como de pequeno valor, para fins de não ajuizamento, apenas créditos inferiores a R$ 2.300,00, bem como a existência de acordo de cooperação técnica que excluiria o presente feito do rol de execuções passíveis de extinção automática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a tese vinculante pode ser aplicada retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (iii) avaliar a compatibilidade da extinção com a Resolução CNJ nº 547/2024; e (iv) determinar se a existência de norma municipal e de acordo de cooperação técnica afasta a aplicação da tese e a consequente extinção da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, quando esta já detinha ciência da orientação jurisprudencial consolidada, não configurando violação ao contraditório ou decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, inclusive os ajuizados anteriormente à sua definição, por tratar de questão de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição e à eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00, salvo demonstração da existência de bens penhoráveis ou outras hipóteses excepcionais, não verificadas nos autos. 6. O próprio Município reconheceu adesão a acordo de cooperação técnica que autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 2.300,00, reforçando a ausência de interesse de agir no caso concreto, em que o crédito exequendo é de R$ 1.352,99. 7. A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência do STF e à política nacional de racionalização da cobrança da dívida ativa, assegurando a máxima efetividade ao princípio da eficiência na Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF não caracteriza decisão surpresa quando a parte já possui conhecimento prévio da orientação jurisprudencial consolidada. 2. A tese fixada em repercussão geral possui efeito vinculante e aplica-se imediatamente a processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, salvo exceções expressamente previstas. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Plenário, j. 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em recurso de Apelação nº 0755619-60.2017.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)